Tribunal: TJDFT
Processo: 0745116-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745116-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: STEFANIO ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, parte exequente, contra a r. decisão (ID 250429659) proferida pela 18a Vara Cível de Brasília, que, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (processo n. 0718198-69.2023.8.07.0001), indeferiu a pesquisa no sistema PREVJUD. Transcrevo parte da decisão recorrida (ID 250429659). Indefiro o pedido de pesquisa junto ao PrevJud, uma vez que este Juízo não possui acesso a tal sistema, já que é restrito às ações previdenciárias. Contudo, mesmo que fosse superada esta questão, de plano, seria também indeferido, uma vez que o pedido apresentado ao ID 250410246 possui o mesmo alcance do sistema SNIPER e INFOJUD, pesquisas estas já realizadas anteriormente. Ademais, o credor não trouxe aos autos qualquer informação acerca de alteração patrimonial da parte executada que justifique a realização de novas pesquisas, mas tão somente suposições, sem qualquer lastro probatório, buscando, assim, subverter a sua obrigação na localização de bens passíveis de penhora. Portanto, somente poderá ser avaliada a realização de outras pesquisas junto aos sistemas disponíveis a este Juízo, se a parte credora apresentar minimamente a alteração patrimonial da parte executada. A parte agravante (ID 77350416) alega que a pesquisa via PREVJUD é medida incomum, quando a execução não possui outros meios de alcançar bens para a quitação do débito. Ocorre que somente é possível ao judiciário o acesso a diversas informações dos devedores. Não é permitido ao credor pesquisar sistemas que possuem informações protegidas e/ou sigilosas. Nestes casos, somente com a cooperação do judiciário é permitido acesso às informações para que o objetivo do processo seja alcançado. Não há que se limitar a utilização do sistema somente para ações previdenciárias, visto que o sistema também pode ser fonte de informações de renda. Defende que tal pedido tem por objetivo alcançar eventuais valores provenientes de rendimentos e relações trabalhistas do executado, a qual não se aplica regra da impenhorabilidade que alude o artigo 833 do Código de Processo Civil. Além disso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende ser cabível tal medida nos casos em que as medidas típicas de busca de bens mostram-se esgotadas. Sustenta que a consulta ao PrevJud, por meio de cooperação judiciária, é plenamente cabível e vem sendo amplamente admitida pelos tribunais como meio legítimo de obtenção de informações sobre eventuais vínculos previdenciários e rendimentos do executado, os quais podem indicar capacidade patrimonial para o adimplemento da obrigação. Além disso, não procede a afirmação de que o PrevJud teria o mesmo alcance do SNIPER ou do INFOJUD, pois cada sistema possui finalidades distintas. Aduz que o indeferimento do pedido com base em suposta repetição de diligências não se sustenta, devendo a decisão ser reformada para autorizar a pesquisa requerida, garantindo-se a efetividade da execução e a observância do princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do CPC. A pesquisa via PREVJUD é um instrumento legítimo para a busca de valores penhoráveis, em execução sem outros meios de quitação da dívida. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a pesquisa via PREVJUD. No mérito, provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada para assim determinar a pesquisa via PREVJUD Preparo recolhido (ID 77398149). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese o recorrente alegar perigo de dano em razão do arquivamento provisório e do risco de prescrição intercorrente, não vejo provas de tais danos, uma vez que poderá continuar diligenciando outros ativos para a execução. Deste modo, considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital